Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005142-77.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ROSELI LAZZARI - CNPJ: 01.092.836/0001-26 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (FUNEDS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reconhecer a decadência dos créditos tributários em execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A alegada omissão não se verifica no v. acórdão embargado, que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida, concluindo, com rigor lógico, pelo provimento do recurso diante da nulidade da adesão ao FUNEDS desde a sua origem e da consequente ausência de qualquer efeito jurídico apto a suspender ou interromper o prazo decadencial dos créditos tributários.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida".

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.847.190/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 22.4.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 364415869), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada para reconhecer a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA n. 201938434, julgando parcialmente extinta a execução fiscal n. 1056594-13.2020.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o embargante aponta omissão no v. acórdão embargado, sob o argumento de que este teria deixado de apreciar: (i) a ciência inequívoca da contribuinte sobre a constituição dos créditos da CDA n. 201938434, bem como a confissão de dívida decorrente da adesão ao parcelamento FUNEDS, como ato apto a afastar a decadência; e (
ii
) o efeito vinculante da ADI n. 62.120/2015, julgada pelo Órgão Especial do TJMT, que teria fixado a data de 28.4.2016 como marco de constituição definitiva dos créditos tributários oriundos dos parcelamentos anulados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
367661855
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 364415869), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada para reconhecer a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA n. 201938434, julgando parcialmente extinta a execução fiscal n. 1056594-13.2020.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o v. acórdão é omisso ao deixar de apreciar: (i) a ciência inequívoca da contribuinte sobre a constituição dos créditos da CDA n. 201938434, bem como a confissão de dívida decorrente da adesão ao parcelamento FUNEDS, como ato apto a afastar a decadência; e (
ii
) o efeito vinculante da ADI n. 62.120/2015, julgada pelo Órgão Especial do TJMT, que teria fixado a data de 28.4.2016 como marco de constituição definitiva dos créditos tributários oriundos dos parcelamentos anulados.

Ocorre que a pretensa contradição não se verifica no v. acórdão embargado. Isso porque a conclusão pelo não provimento do recurso decorre, com rigor lógico, exatamente do efeito
ex

tunc
da inconstitucionalidade reconhecida, de modo que, sendo nula a adesão ao FUNEDS desde a sua origem, dela não pode resultar nenhum efeito jurídico, inclusive o de suspender ou interromper o prazo decadencial.

Como expressamente consignado no v. acórdão embargado, "
a adesão ao programa de parcelamento FUNEDS é nula desde a sua origem, o que impede a produção de qualquer efeito jurídico, inclusive quanto à suspensão ou interrupção do prazo decadencial
", de modo que, tendo o prazo decadencial transcorrido integralmente em 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, respectivamente para os fatos geradores de 2006, 2007, 2008 e 2009, o reconhecimento da decadência era medida que se impunha, independentemente de qualquer providência administrativa posterior.

Cumpre registrar, ademais, que os argumentos invocados pelo embargante acerca da ciência inequívoca e da confissão de dívida versam sobre institutos que não guardam pertinência com o presente caso, porquanto a controvérsia gira em torno da decadência do crédito tributário, instituto de natureza distinta da prescrição, que não comporta interrupção nem suspensão (STJ - REsp: 1847190 RJ 2019/0329992-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 22/04/2020), o que afasta, por completo, a aplicabilidade da linha argumentativa construída.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se exigindo que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026